Tribunal: TJSP
Processo: 0006081-87.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso ofertado pelo requerido em face de sentença de parcial procedência de ação proposta pela associação contratante, para os fins de rescindir contrato de prestação de serviços advocatícios e condenar o réu

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso ofertado pelo requerido em face de sentença de parcial procedência de ação proposta pela associação contratante, para os fins de rescindir contrato de prestação de serviços advocatícios e condenar o réu ao pagamento de valores - Insurgência recursal do réu – Matéria de competência à Terceira Subseção de Direito Privado do TJSP, em razão de relação contratual atinente à contrato de mandato, na forma do artigo 5o, III.5 e III.11, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.